Tribunal: TJES
Processo: 5020829-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020829-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR DA PENALIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CABIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE EXECUÇÃO FISCAL AUTÔNOMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES) contra decisão da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória que, em fase de cumprimento de sentença nos autos de ação anulatória ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., indeferiu o pedido de cobrança do valor remanescente de multa administrativa fixada em R$ 30.000,00 por sentença transitada em julgado, sob o fundamento de que o crédito deveria ser exigido por meio de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença transitada em julgado que, em ação anulatória, julga parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor de multa administrativa constitui título executivo judicial apto a embasar cumprimento de sentença em favor da Fazenda Pública, independentemente de ajuizamento de execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 515, I, do CPC estabelece que as decisões proferidas no processo civil que reconhecem a exigibilidade de obrigação de pagar quantia constituem títulos executivos judiciais, submetendo-se ao regime do cumprimento de sentença.

A sentença que reduz o valor da multa administrativa, ao mesmo tempo em que desconstitui parcialmente o ato sancionador, reconhece a validade, liquidez, certeza e exigibilidade do montante remanescente, conferindo-lhe força executiva judicial.

A sistemática processual civil contemporânea orienta-se pelo sincretismo processual e pela instrumentalidade das formas, repelindo formalismos que não agregam utilidade prática à tutela jurisdicional.

Exigir da autarquia estadual, já munida de sentença transitada em julgado que delimitou o valor devido após regular contraditório, a inscrição do débito em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal autônoma viola os princípios da economia processual, da celeridade e da razoável duração do processo.

Havendo depósito judicial nos autos da ação anulatória, sua conversão em renda em favor do ente público constitui consequência natural da improcedência ou procedência parcial do pedido, sendo desnecessária a instauração de execução fiscal para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença proferida em ação anulatória que reduz o valor de multa administrativa e reconhece a exigibilidade do montante remanescente constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, I, do CPC.

É cabível o cumprimento de sentença pela Fazenda Pública para cobrança de multa administrativa reconhecida judicialmente, sendo desnecessário o ajuizamento de execução fiscal autônoma.

A conversão em renda de depósito judicial efetuado nos autos da ação anulatória decorre diretamente do reconhecimento judicial da exigibilidade do crédito remanescente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 515, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES)
, em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos da
ação anulatória
originária, em fase de cumprimento de sentença iniciado pelo agravante em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo PROCON/ES visando a cobrança de multa administrativa no valor remanescente de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), reduzida por sentença transitada em julgado.

Em suas razões (id. 17311159), sustenta o agravante, em síntese:
i)
a natureza dúplice da sentença proferida em ação anulatória, que, ao reduzir o valor da multa e reconhecer sua validade parcial, constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, I, do CPC;
ii)
a desnecessidade e ineficiência de se exigir a propositura de Execução Fiscal para a cobrança de dívida já líquida e certa, reconhecida judicialmente;
iii)
a existência de jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça admitindo a conversão em renda de depósito judicial nos próprios autos da ação anulatória;
iv)
o risco de dano ao erário e à efetividade da jurisdição, caso seja obstado o cumprimento de sentença.

Em análise perfunctória, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sustando os efeitos da decisão agravada.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5020829-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES)
, em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos da
ação anulatória
originária, em fase de cumprimento de sentença iniciado pelo agravante em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo PROCON/ES visando a cobrança de multa administrativa no valor remanescente de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), reduzida por sentença transitada em julgado.

Em suas razões (id. 17311159), sustenta o agravante, em síntese:
i)
a natureza dúplice da sentença proferida em ação anulatória, que, ao reduzir o valor da multa e reconhecer sua validade parcial, constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, I, do CPC;
ii)
a desnecessidade e ineficiência de se exigir a propositura de Execução Fiscal para a cobrança de dívida já líquida e certa, reconhecida judicialmente;
iii)
a existência de jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça admitindo a conversão em renda de depósito judicial nos próprios autos da ação anulatória;
iv)
o risco de dano ao erário e à efetividade da jurisdição, caso seja obstado o cumprimento de sentença.

Em análise perfunctória, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sustando os efeitos da decisão agravada.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. O cerne da controvérsia cinge-se a definir se a sentença transitada em julgado que, nos autos de uma ação anulatória, julga parcialmente procedente o pedido do autor para reduzir o valor de uma multa administrativa, constitui título executivo judicial apto a embasar o cumprimento de sentença em favor da Fazenda Pública.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o cumprimento de sentença por entender que se trata de crédito da administração pública, exigível obrigatoriamente através de execução fiscal.

Contudo, entendo que a r. decisão merece reforma.

O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 515, I, que as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia constituem títulos executivos judiciais,
in verbis
:

Art. 515.
São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

I –
as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;

No caso em apreço, a sentença da fase de conhecimento reduziu a multa aplicada pelo PROCON/ES para o patamar de R$ 30.000,00. Ao assim decidir, o provimento jurisdicional não apenas desconstituiu a parcela excedente do ato administrativo, mas declarou a validade, a certeza, a liquidez e a exigibilidade do montante remanescente da obrigação pecuniária em desfavor do administrado.

A moderna sistemática processual civil é orientada pelo princípio do sincretismo e da instrumentalidade das formas, repudiando formalismos que não tragam utilidade prática. Exigir que a autarquia estadual, já munida de uma sentença transitada em julgado que delimitou e quantificou a dívida após amplo contraditório, seja compelida a promover a inscrição do débito em dívida ativa para ajuizar uma nova ação (Execução Fiscal) atenta frontalmente contra os princípios da economia processual, da celeridade e da razoável duração do processo.

Ademais, havendo depósito judicial nos autos, a conversão deste em renda em favor do ente público é medida que se impõe como consequência natural da improcedência (ou procedência parcial) da ação anulatória, dispensando-se o calvário da via executiva fiscal autônoma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer que a sentença proferida na ação anulatória constitui título executivo judicial (art. 515, I, do CPC). Por conseguinte, determino ao d. Juízo
a quo
que dê regular prosseguimento ao cumprimento de sentença deflagrado pelo PROCON/ES, apreciando, oportunamente, os cálculos apresentados e o pedido de conversão de valores em renda.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)